Tribunal: STF
Processo: ARE 1307022
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto por David Sales Cavalcante contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 
    MANDADO DE SEGURANÇA Aplicação do teto remuneratório fixado pela Emenda Constitucional nº 41/2003 Vantagens pessoais adquiridas em momento anterior à alteração empreendida pela referida emenda Inexistência de direito adquirido (arts. 5º, inciso XXXVI, e 60, § 4º, ambos da CF) Incidência das regras do sistema normativo ulterior Observância do precedente do C. Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Recurso Extraordinário nº 606.358/SP, DJ nº 63, de 07/04/2016) - Traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição da República a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, a título de vantagens pessoais - Retorno dos autos para eventual adequação Decisão modificada para dar provimento ao recurso. (eDOC 18, p. 2)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, XI, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, o recorrente alega que, não obstante o entendimento firmado pelo STF nos temas 480 e 257 da repercussão geral, o caso dos autos contém peculiaridades que devem ser levadas em consideração e que possibilitam a mitigação do entendimento supracitado: trata-se de servidor público que ingressou em 1986, bem como, que realizava função cuja jornada de trabalho é totalmente diversa da do servidor público em geral. Sustenta que o caso revela evidente enriquecimento ilícito por parte do poder público municipal. 
    Requer o provimento do recurso e a consequente reforma do acórdão de segundo grau. (eDOC 21)
    É o relatório. Decido. 
    O recurso não merece prosperar, uma vez que o acórdão impugnado encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 
    O Tribunal de origem, ao examinar o caso concreto, consignou o seguinte:
    Nessa perspectiva sempre defendi, em resumo, que o ordenamento jurídico pautado pelo basilar princípio da segurança jurídica não admite a interpretação de que a inexistência de direito adquirido a regime jurídico signifique que aqueles submetidos a regime estatutário não adquirem direitos que se incorporam definitivamente ao seu patrimônio jurídico. Por evidente que adquirem e, no momento em que isso ocorre, ficam sob a proteção do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
    Todavia me vejo forçado a ceder ao precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, nos autos do RE nº 606.358/SP, DJ nº 63, de 07/04/2016, conforme o excerto a seguir: 
    “1. Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015.
    2. O âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não alcança valores excedentes do limite definido no art. 37, XI, da Constituição da República.
    3. Traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição da República a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, a título de vantagens pessoais.”
    Assim como o precedente referente ao julgamento de mérito do RE nº 609.381/GO, Tema 480/STF, DJe de 11/12/2014: 
    "O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos.”
    Desse modo, ressalvado meu entendimento pessoal, não há mais como sustentar, sob o pressuposto das garantias constitucionais ao direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos, a não incidência de redutor salarial, para fins do teto salarial previsto na Emenda Constitucional nº 41/03, sobre seus vencimentos e vantagens pessoais, adquiridas anteriormente à vigência da referida Emenda Constitucional. (eDOC 18, p. 7-9, grifo nosso)
    Do excerto acima verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual o teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. 
    Além do mais, não se reconhece a possibilidade de isentar qualquer verba remuneratória da submissão ao teto constitucional, como assentado no julgamento do RE-RG 609.381, rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2014, paradigma do tema 480 da sistemática da repercussão geral.
    Logo, não pode ser recebido o recurso, por contrariar o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no regime de repercussão geral.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e deixo de majorar os honorários por se tratar de mandado de segurança na origem.
    Concedo a justiça gratuita.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 24 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente